Tribunal: STF
Processo: RHC 259339
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 815.752/SC, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 218-B DO CÓDIGO PENAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. HABITUALIDADE. DESNECESSIDADE. TENTATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    2. "[Q]uem, se aproveitando da idade da vítima, oferece-lhe dinheiro em troca de favores sexuais está a explorá-la sexualmente, pois se utiliza da sexualidade de pessoa ainda em formação como mercancia" (EREsp n. 1.530.637/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 17/9/2021). Assim, subsome-se ao delito previsto no art. 218-B do Código Penal a conduta de quem faz oferta econômica a criança ou a adolescente em troca da prática de atos sexuais, mesmo que objetivando a obtenção de um único ato libidinoso ou que não haja intermediação de terceiros.



    3. "O delito de favorecimento à exploração sexual de adolescente não exige habitualidade, tratando-se de crime instantâneo, que se consuma no momento em que o agente obtém a anuência para práticas sexuais com a vítima menor de idade, mediante artifícios como a oferta de dinheiro ou outra vantagem. Esta interpretação da norma do art. 218-B, caput, do Código Penal é a única capaz de cumprir com a exigência de proteção integral da pessoa em desenvolvimento contra todas as formas de exploração sexual" (REsp n. 1.963.590/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).



    4. A Corte de origem não apreciou a controvérsia acerca do pleito de reconhecimento de crime tentado, situação que impede a análise do tema sob pena de indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 54).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    II. Nesse sentido, a controvérsia instaurada neste processo acerca da subsunção ou não da conduta imputada ao paciente ao art. 218-B do CP centra-se justamente na definição dos elementos normativos “prostituição ou outra forma de exploração sexual”.



    No presente caso, levando em consideração a linguagem cotidiana, oferecer dinheiro em troca de sexo a uma pessoa não significa induzir à prostituição ou à exploração sexual.



    Afinal, prostituição é entendida, na linguagem comum, como a “atividade, envolvendo homens e mulheres, que consiste em manter relações sexuais com um número indeterminado de indivíduos [de maneira habitual], em troca de pagamento”. Quem oferece dinheiro em troca de um ato sexual não está induzindo o destinatário da oferta a manter relações sexuais com um número indeterminado de pessoas e de forma habitual. Está apenas induzindo a praticar um único ato sexual e com o próprio ofertante.



    Já a expressão “ou de outra forma de exploração sexual”, embora de maior amplitude semântica, deve compreender situações gravemente análogas à prostituição, em respeito à técnica de interpretação analógica. 



    Vale lembrar, nesse ponto, que o Projeto de Lei que ensejou a Lei 12.015/2009, em sua redação originária, trazia a definição de “exploração sexual” no art. 234-C. No entanto, justamente por sua amplitude indesejada, o art. 234-C foi vetado pelo Presidente da República.



    Dessa forma, conforme razões do veto, não basta uma violência sexual (real ou presumida) para caracterizar a exploração sexual. A tentativa de praticar uma única vez um ato sexual com vulnerável, embora possa caracterizar violência sexual (caso houvesse algum ato executório), não é suficiente para caracterizar exploração sexual.



    Em verdade, com a lacuna legislativa decorrente do veto, por exploração sexual “deve-se considerar a sua similitude com a prostituição, pois o próprio texto legal menciona a prostituição ou outra forma de exploração sexual”, conforme esclarece Guilherme Nucci.



    Com isso, “outra forma de exploração sexual” deve compreender apenas hipóteses em que a vítima é submetida a manter relações sexuais com um número indeterminado de indivíduos e de maneira habitual, mas sem receber dinheiro em troca. Ou em situações em que o explorador tira alguma vantagem da atividade sexual da vítima, embora ela não receba nenhuma contraprestação — sendo, portanto, explorada, no sentido empregado pela linguagem cotidiana.



    Está claro que o tipo penal visa a punir severamente (com pena de 4 a 10 anos!) o indivíduo que alicia um adolescente ou vulnerável à satisfação da lascívia de um número indeterminado de pessoas de forma habitual, seja de forma remunerada (prostituição) ou não (exploração sexual).



    Portanto, a simples oferta de dinheiro em troca de sexo, por mais reprovável moralmente que seja, não caracteriza “exploração sexual”. Trata-se de conduta atípica. Ao equiparar uma única proposta recusada à efetiva exploração sexual, a decisão do STJ promove indevida extensão do tipo penal (analogia in malam partem), criando, por via interpretativa, modalidade criminosa não contemplada pelo legislador, em afronta direta ao princípio da reserva legal (doc. 64, pp. 4-5).



    Subsidiariamente, sustenta:



    O STJ deixou de analisar a tese subsidiária de reconhecimento da forma tentada do delito tipificado no art. 218-B, caput, do Código Penal, por considerar que a matéria não havia sido debatida nas instâncias originária.



    No entanto, a reforma da sentença que decretou a absolvição do paciente foi exatamente o tema do acórdão do TJSC que condenou o paciente ao dar provimento ao recurso do Ministério Público, não constituindo óbice a análise por parte do STJ.



    Portanto, diante da inexistente supressão de instância, requer seja determinado que o STJ aprecie a tese subsidiária do HC 815752/SC, a fim de reconhecer a forma tentada do delito (CP, art. 14, II), com a redução da pena imposta ao paciente no patamar máximo de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal (doc. 64, p. 6).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformar o acórdão do STJ para restabelecer a absolvição do paciente pelo crime de exploração sexual de adolescente (CP, art. 218-B c/c art. 226, II), e, subsidiariamente, determinar o enfrentamento do pedido subsidiário do HC 815752/SC” (doc. 64, p. 7).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, requerendo que “seja negado provimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido” (doc. 78).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    Consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 29/3/2023 (doc. 18, p. 10). Com efeito, a jurisprudência do STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo não prospera.



    Como destaquei na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Frisei não desconhecer a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.



    Contudo, entendi não ser este o caso do presente writ.



    Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, apreciando controvérsia semelhante à aqui reverberada, assentou posicionamento segundo o qual "quem, se aproveitando da idade da vítima, oferece-lhe dinheiro em troca de favores sexuais está a explorá-la sexualmente, pois se utiliza da sexualidade de pessoa ainda em formação como mercancia" (EREsp n. 1.530.637/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 17/9/2021.).



    Destaquei que, no voto condutor do referido aresto, citou-se precedente da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, no qual Sua Excelência bem pontuou que "[a] única habitualidade exigida é na atividade de prostituição – que não se dá por única prática sexual –, o que não afasta ato único em caso de exploração sexual", de modo que "desimporta atuar a vítima previamente na prostituição, pois não se pune a provocação de deterioração moral, mas o incentivo à atividade de prostituição de adolescente, inclusive por aproveitamento eventual dessa atividade, como cliente" (STJ, HC n. 288.374/AM, Sexta Turma, relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 13/6/2014, grifei).



    Assim, concluí não haver necessidade de habitualidade para a configuração do delito de exploração sexual de criança ou adolescente, não sendo portanto o caso de superação do entendimento desta Corte refletido no seguinte julgado:



    [...]



    Ademais, afirmei que a Corte de origem não apreciou, no ato apontado como coator, a controvérsia acerca do pleito de reconhecimento de crime tentado, situação que já impediria, por si só, a análise do tema, sob pena de indevida supressão de instância.



    Aliás, deve-se asseverar que o fato de a Corte de origem ter provido o recurso de apelação ministerial não supre a necessidade de pronunciamento específico da Corte de origem sobre determinada controvérsia, a fim de que sobre ela eventualmente seja inaugurada a jurisdição desta Corte.



    Mantem-se, pois, a impossibilidade de análise do pleito de reconhecimento da forma tentada do delito.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 55, pp. 4-5 — grifos meus e no original).



    Como se observa, tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC quanto o Superior Tribunal de Justiça reconheceram que a conduta do ora recorrente se amolda ao tipo penal previsto no art. 218-B do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou pessoa vulnerável). O primeiro reformou a sentença absolutória para condená-lo, considerando que ele, de forma voluntária, ofereceu quantia em dinheiro à vítima, induzindo-a à prática de conjunção carnal e de outros atos libidinosos, com nítido intuito de exploração sexual da adolescente.



    Nesse contexto, mostra-se irrelevante a discussão quanto à existência ou não de intermediário, bem como acerca do fato de ter a vítima aceitado ou não a oferta, uma vez que a vulnerabilidade da vítima é presumida por força de lei.



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, bem como do respectivo recurso ordinário. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Nessa perspectiva, a Segunda Turma desta Suprema Corte já assentou:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja: o trânsito em julgado da condenação.



    No mais, quanto à tese subsidiária de reconhecimento da forma tentada, observa-se que o tema nem sequer foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não foi examinado pelo TJSC por ocasião do julgamento da apelação. Cabia à defesa, oportunamente, a oposição dos competentes embargos de declaração, ônus processual do qual não se desincumbiu.



    Assim, consoante dispõe o art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, desde que denegatória a decisão. Assim, não é possível o conhecimento do recurso quanto ao tema que não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Pelos mesmos fundamentos, entendo ser processualmente inadequado determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame da matéria, per saltum, como pretende a defesa.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator